Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712593-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: GERALDO FAMARION MOTA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Studio Vídeo Foto Ltda - ME contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu novo pedido de pesquisa de bens em nome do agravado (autos no 0704004-35.2021.8.07.0001, ID no 230879550). 2. A agravante informa que juntou a guia e o comprovante do recolhimento do preparo, mas não foi identificado nos autos. 3. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO